Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não usurpa a competência da Corte Superior a decisão que, mediante a aplicação de entendimento exarado no regime dos precedentes, nega seguimento ao recurso especial. Precedentes dos Tribunais Superiores.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.863.973/SP, paradigma do Tema 1.085 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravo interno não provido.